Tribunal: TCU
Processo: 035.011/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4301/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.011/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anne Vitoria Silva Barros (XXX.157.712-XX); Deusinete Brito Santos (XXX.230.012-XX); Elizabete da Silva Mota (XXX.924.442-XX); Emilly Viriato Ferreira da Silva (XXX.195.732-XX); Guilherme Jainandan Andrade (XXX.158.382-XX); Izenilda Gomes de Lima e Silva (XXX.756.922-XX); Jonathas Costa da Silva (XXX.496.792-XX); Julieta Fadoul Sobreira (XXX.086.142-XX); Maria Raauxilene Santos de Carvalho (XXX.284.592-XX); Maria das Dores Araujo Melo (XXX.167.532-XX); Maria do Carmo Souza Rodrigues (XXX.195.432-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.